Tribunal: TCU
Processo: 025.814/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1904/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; fazer as seguintes determinações e/ou ordenar a adoção das seguintes medidas e determinar o seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.814/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Coordenação Geral de Recursos Logísticos - MRE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 2/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência, nos itens 9.11.3 a 9.11.6 do edital, como requisito de capacidade técnico-profissional, de comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissionais nominados para a prestação dos serviços, sendo que se trata de exigência mínima quanto ao pessoal técnico especializado considerado essencial para a prestação dos serviços licitados, cujo atendimento ocorre por meio de relação explícita e de declaração da sua disponibilização quando da assinatura do contrato, conforme dispõe o art. 30, § 6o, da Lei 8.666/1993. 1.6.2. indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do Regimento Interno/TCU, o pedido formulado por Interlinguae Intérpretes & Tradutores Associados Ltda EPP, de ser considerado como parte interessada, mas lhe autorizando, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação da deliberação de mérito dos presentes autos.